Tribunal: TJES
Processo: 5002771-92.2018.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002771-92.2018.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JHAYSON BIRCHLER
RECORRIDO: ADRIANO MANSKE JUNIOR
RELATOR(A):FABIO PRETTI

Trata-se de recurso inominado interposto por Jhayson Birchler contra sentença que julgou improcedente sua pretensão inicial em ação de obrigação de entrega de coisa certa c/c danos morais.

Afirmou o autor, ora recorrente que efetuou o pagamento de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) para um homem identificado como “Levi” para aquisição de um automóvel “saveiro” de titularidade do recorrido. Ocorre que, após efetuar o pagamento para o “Levi”, que seria o intermediário, o dinheiro supostamente não foi repassado para o recorrido, que não entregou o automóvel.

Aduz, ainda, que toda a transação foi realizada com o recorrido e que o mesmo agiu junto com “Levi”, supostamente seu primo. Assim, pugna no sentido da condenação do recorrido na entrega do veículo Saveiro, na indenização por danos morais no valor de R$ 17.000,00, além de outras providências.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, uma vez que considerou não comprovado nos autos conduta ilícita praticada pelo recorrido, nem de forma culposa e nem de forma dolosa.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO
-
VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

E, após compulsar detidamente os autos, concluo pelo improvimento do recurso.

Inicialmente, concedo à recorrente os benefícios da gratuidade judiciária, eis que atendidos os requisitos legais, não havendo nos autos elementos que infirmem a presunção de sua hipossuficiência financeira.

Apesar dos argumentos da parte recorrente, entendo que agiu acertadamente o magistrado sentenciante, não merecendo reformas a sua decisão.

Isso pois, compulsando detidamente os autos, não se verificam provas suficientes quanto a participação do recorrido na fraude ocorrida.

Com efeito, constata-se que o demandante, ora recorrente, foi vítima de fraude praticada via internet, praticada por terceira pessoa que se aproveitou do anúncio promovido pelo recorrido na plataforma online OLX.

Convém destacar que o recorrente demonstra nos autos, ID 171902, que o pagamento não foi efetuado para o recorrido, mas para terceiro de nome “Sanlenny curado”. Nesse sentido, não resta comprovado o enriquecimento ilícito do recorrido. Ademais, não há qualquer demonstração de que o beneficiário do valor fosse, de alguma forma, procurador do recorrido para negocia em seu nome a venda do veículo.

Insta salientar, no que tange aos danos morais, que não restou demonstrado conduta ilícita do recorrido, motivo pelo qual o recorrente não faz jus ao pleito de indenização pleiteado.

Ante o exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento
, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Custas, se houver, pelo recorrente. Condeno-o, ainda, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento, em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 03 de outubro de 2019.

Fabio Pretti

Juiz Relator

***

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.